Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709665-27.2023.8.07.0000 Agravante(s) Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Agravado(s) Condomínio do Edifício Ok Office Tower e Advocacia Lycurgo Leite S/S Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra despacho proferido pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 148341190 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisória de sentença requerido por Condomínio do Edifício Ok Office Tower e Advocacia Lycurgo Leite S/S, ora agravados, determinou a remessa dos autos à contadoria, nos seguintes termos: Remetam-se os autos à Contadoria para apuração de saldo remanescente, devendo-se observar o teor do Tema 677 do STJ, segundo o qual o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 dias. I. Inconformado, o agravante agravou por instrumento. Em razões recursais (Id 44728176), sustenta que o despacho tem conteúdo decisório. Afirma que o REsp n. 1.820.963/SP, que deu origem à proposta de revisão firmada no Tema 677 do STJ, sequer transitou em julgado. Diz que deve ser aplicado ao caso sub judice o entendimento ainda prevalente de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora, observando o teor da súmula 179 do STJ, sob pena de violação aos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica. Coleciona julgados deste e. Tribunal, nos quais estabelecido que, com o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Ao final, requer: Diante das razões acima delineadas, requer a agravante seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar o Despacho de ID no 149486085 (o qual possui cunho decisório), a fim de que seja respeitada a atual redação do Tema 677/STJ, segundo o qual “na fase de execução, o depósito judicial do montante da condenação, seja parcial ou integral, extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do CPC, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra despacho que determina a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração de valores. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, no pronunciamento judicial atacado o juízo de origem tão somente determinou a remessa dos autos à contadoria, para verificar a correção ou não de valores, advertindo da aplicação de tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para pacificar, em última instância, a aplicação da legislação federal no país. Não se trata, portanto, de decisão interlocutória, visto que carece de conteúdo resolutória de questão no curso do processo. Cuida-se, a bem da verdade, de mero impulso processual, destinado a verificar o crédito remanescente a ser executado durante o cumprimento provisório de sentença, enquadrando-se, assim, no conceito legal de despacho. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, mas não despacho. Sobre o tema, calham os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É defeso às partes em cumprimento de sentença revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, remetendo-o à Contadoria Judicial com amparo em determinações constantes na decisão exequenda, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022) - grifo nosso Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho que determina a remessa dos autos à contadoria para apuração de valores, por não verificar, do pronunciamento em questão, conteúdo resolutório, ínsito a qualquer ato decisório. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora